Tribunal: TJMT
Processo: 1036351-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036351-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), DAMIAO LARA GOMES - CPF: 037.382.901-92 (PACIENTE), JUIZO DO NIPO FORUM DE CUIABA MT (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá-MT
- NIPO
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 120 porções de entorpecentes (maconha, pasta base e cocaína), valores em espécie, máquinas de cartão e apetrechos característicos do tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos pressupostos legais
e,

(
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de outros elementos que indicam a prática reiterada do tráfico de drogas.

4.
A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva
,
demonstrado pelos registros criminais anteriores do paciente.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, em razão da gravidade da conduta e dos indícios de recalcitrância delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
.

“
A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar
”
.

“
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais
”
.

“
Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva estão demonstrados
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Enunciados no 6 e no 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 386.086, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.08.2017.

TJMT, HC no 1031670-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1036351-35.2024.8.11.0000

PACIENTE: DAMIAO LARA GOMES
IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Damião Lara Gomes
, contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá-MT
(NIPO)
que, nos autos no 1022889-79.2024.8.11.0042, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
260419660
.

As informações do juízo encontram-se inseridas no id.

260451661
.

Em parecer de id.

261508276
, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
pela
denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório
.

V

O

T

O
(M
É
R
I
T
O)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Pois bem.

O
paciente foi preso em
flagrante no dia 27 de novembro de 2024, tendo sua pr
i
são convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

O decreto de prisão
foi motivad
o
, notadamente, pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em posse do acusado, consistente em 120 porções de substâncias entorpecentes, entre maconha, pasta base e cocaína, além de outros elementos que evidenciam, em tese, a prática delituosa reiterada.

Para melhor visualizar o caso posto, destaco a seguinte parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“[...] O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum
libertatis
”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos se mostra presente, haja vista a quantidade de entorpecentes encontrados em posse do custodiado, bem como os valores em espécie encontrados com este (ID 176881048) [...]” (id. 259585671)
.

Não verifico qualquer ilegalidade ou falta de fundamentação jurídica no decreto de prisão preventiva.

Há comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de sua autoria
.

F
oram apreendidos
em poder do paciente

97 porções e 02 cigarros de substância análoga a maconha, 13 porções de substância análoga a pasta base, 04 porções de substância análoga a cocaína, máquina de cartão com iniciais "DM", carteira com seus documentos com RG em nome do qualificado e alguns cartões que possivelmente seria penhorado por usuários de drogas, 02 celulares e outros apetrechos
.

Está claro que a prisão se justifica pela gravidade da conduta e para evitar a reiteração delitiva, fatores legítimos para fundar o decreto de prisão preventiva, ainda mais quando embasado em elementos de informações carreados nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a gravidade concreta dos fatos, aliada à apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, justifica a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

Aliás, essa Câmara Criminal, ao julgar
habeas corpus
semelhante ao posto, firmou a seguinte tese de julgamento:

“[...]
É admissível a decretação de prisão preventiva em casos de tráfico de drogas em larga escala, quando presentes elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, ainda que o acusado seja primário e possua condições pessoais favoráveis
[...]” (N.U 1031670-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

Deveras,
a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendido
s
,
conferem gravidade concreta à conduta imputada, o que justifica a medida extrema para garantir a ordem pública.

Ademais, a reiteração delitiva do paciente é aspecto relevante que reforça a necessidade da prisão.

Registros criminais anteriores
(id.

259585671
, pg.44)
, revelam a contumácia delitiva do paciente, demonstrando risco concreto de reiteração criminosa.

Este Tribunal já firmou entendimento de que a presença de inquéritos ou processos em curso pode justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, nos termos do Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que estas seriam insuficientes no caso em análise, dada a gravidade concreta da conduta e os elementos indicativos de
recalcitrância delitiva
do paciente.

Conforme pacificado neste Tribunal, condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não são capazes de afastar a necessidade da custódia cautelar quando os pressupostos legais se encontram presentes (Enunciado no 43 do TJMT).

Por tais
considerações
, não há que cogitar em constrangimento ilegal, pois a decisão atacada está provida de justificativas concretas
e legais
para manutenção da prisão preventiva
do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
conhecido o
writ
mas, no mérito,
ORDEM
DENEGADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025